Tribunal: STF
Processo: Rcl 22079
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular.



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.